Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DOCUMENTO HÁBIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A motivação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de sentença examinando a questão trazida a julgamento.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. O contrato bancário acompanhado de planilha de cálculo, bem como extrato bancário, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
5. Recurso não provido